Tribunal: TJSP
Processo: 3003875-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Fornecimento gratuito do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg - Paciente portadora de Dermatite Atópica Grave (CID 10 L20) – Decisão atacada que deferiu a medida liminar, determinando o fornecimento da medicação o prazo de 10 dias – Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Presentes os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Fornecimento gratuito do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg - Paciente portadora de Dermatite Atópica Grave (CID 10 L20) – Decisão atacada que deferiu a medida liminar, determinando o fornecimento da medicação o prazo de 10 dias – Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Presentes os pressupostos autorizadores: periculum in mora e fumus boni iuris - Preenchimento dos requisitos fixados no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) - Decisão modificada, apenas para fixa o prazo máximo de 30 dias para o cumprimento da medida liminar – Recurso parcialmente provido.